Tribunal: TJES
Processo: 5006705-05.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Apreensão
Data de julgamento: 2023-10-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006705-05.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOSE ANTONIO PEDRONI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR COM PEDIDO LIMINAR. DIREITO DE TRÂNSITO. O RECORRIDO NÃO FOI NOTIFICADO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ARGUMENTA QUE NÃO CONSTAM AS ENTREGAS DAS NOTIFICAÇÕES DE AUTUAÇÃO E PENALIDADE DA INFRAÇÃO R449904679, EMBORA POSSUA ENDEREÇO FIXO DEVIDAMENTE ATUALIZADO JUNTO AO REQUERIDO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÕES PRÉVIAS DE AUTUAÇÃO E PENALIDADE DE INFRAÇÃO. AUTUAÇÃO OCORREU PELA PRF EM RODOVIA FEDERAL (BR 101 - KM-68). SENTENÇA DE PISO NÃO VISLUMBROU AS DEVIDAS NOTIFICAÇÕES DO CONDUTOR SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO, AO PASSO QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, PARA DECLARAR ABSOLUTAMENTE NULO O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021-88RWG, BEM COMO, A RESPECTIVA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. RECURSO INTERPOSTO VISANDO, PRELIMINARMENTE, A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN E SUBSIDIARIAMENTE, A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
ENTENDO QUE MERECE SER ACOLHIDA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA PARA A DISCUSSÃO APRESENTADA. OCORRE QUE O DETRAN/ES É PARTE ILEGÍTIMA PARA DISCUTIR A VALIDADE DE MULTAS LAVRADAS POR OUTROS ÓRGÃOS AUTORES, VERIFICANDO-SE QUE, NO PRESENTE CASO, AS INFRAÇÕES IMPUGNADAS FORAM AUTUADAS PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, A QUAL NÃO INTEGRA O POLO PASSIVO DA LIDE, CONSOANTE RECENTE DELIBERAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RESP Nº 2074416-ES, O QUAL RECONHECEU
“A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DE DEMANDA QUE VISE A EXCLUSÃO DO PRONTUÁRIO DE PONTUAÇÃO DECORRENTE DE AUTUAÇÃO DE OUTROS ÓRGÃOS PERTENCENTES AO SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO
”. A PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DEVE SER DIRECIONADA AO ÓRGÃO AUTUADOR
.
ISTO POSTO, DOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PARA RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA, MOTIVO PELO QUAL JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NA FORMA DO ART. 485, VI, DO CPC
.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)